Tribunal: TJSP
Processo: 1500247-16.2020.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Furto simples – Aplicação de atenuante inominada – Impossibilidade – Dependência química já considerada para reconhecer a semi-imputabilidade do apelante – Recurso provido em parte tão somente para corrigir a fração aplicada nos moldes do artigo 26, parágrafo único do Código Penal.